Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705054-96.2021.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: PRISCILLA MOREIRA FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. em face da r. sentença exarada sob o ID 30453502, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Restituição de Valores proposta por PRISCILLA MOREIRA FERREIRA em desfavor dos apelantes, para declarar nulos os negócios jurídicos celebrados entre as partes, bem como para condenar os requeridos solidariamente a indenizarem a requerente pelos valores por ela aportados em espécie (R$ 500.000,00 e R$ 50.000,00). Ante a sucumbência recíproca, as custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, foram divididos na proporção de 4/5 para a parte requerida e 1/5 para a requerente. Inconformados, os requeridos interpuseram recurso de apelação (ID 30453522), pugnando pela reforma parcial da r. sentença, a fim de reconhecer: i) que a nulidade do negócio jurídico atrai a necessidade de as partes retornarem ao estado anterior, na forma do artigo 182 do Código Civil, com a compensação de todos os valores repassados pelos apelantes à apelada a título de juros remuneratórios; e ii) o reconhecimento da má-fé da apelada que omitiu a existência de depósitos em seu favor, além de perseguir em juízo crédito maior do que aquele ao qual efetivamente fazia jus, atraindo a incidência do artigo 940 do Código Civil. Em contrarrazões (ID 30453536), a apelada refuta todas as alegações expendidas pelos apelantes e pugna pela manutenção da r. sentença vergastada. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido aos apelantes, sendo determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro, ID 30699168. Preparo recolhido na forma determinada (IDs 31009136 e 31009137). Os patronos dos apelantes apresentaram petição sob o ID 33468588, renunciando aos mandatos e comprovando a ciência da renúncia aos apelantes, conforme assinaturas constantes do termo no ID 33468589 - pág.2. O processo se encontrava pautado para a 4a Sessão Ordinária Virtual (ID 33088062), e em razão do pedido de sustentação oral feito pelos advogados renunciantes (ID 32424805), os autos foram excluídos da respectiva pauta. Após a determinação de intimação pessoal dos apelantes para promoverem a regularização processual, ID 33495778, foram expedidos mandados para os endereços constantes nos autos. É o relatório. Decido. É cediço que a representação processual constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Nos termos do artigo 133,da Constituição da República, o advogado é indispensável à administração da justiça. Assim, para postular em juízo é imprescindível que a parte tenha a habilitação de advogado. Ao dispor sobre a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o artigo 76 do Código de Processo Civil estabelece: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. (grifo nosso) Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações: Na hipótese de perda da capacidade processual da parte, a suspensão do processo serve para que ingresse no processo um representante processual, porque nesse caso a parte perde a capacidade de estar em juízo, só podendo atuar no processo por meio de um representante processual. Nesse caso deve se seguir o procedimento previsto no art. 76 do Novo CPC.1 No caso em apreço, após a interposição da Apelação Cível (ID 30453522), os apelantes constituíram novos patronos (IDs 32153360, 32153361 e 32153362), os quais posteriormente renunciaram aos mandatos (ID 33468588), juntando termo de renúncia (ID 33468589), com a ciência dos apelantes, conforme assinaturas constantes no referido termo. Determinada a intimação dos apelantes para regularizar sua representação processual, estes não foram intimados pelo oficial de justiça em vários endereços constantes nos autos, conforme certidões, IDs 33752344, 33752345, 33752346, 34114044, 34114045, 34114046, 34114831, 34114832, 34114833, 34327486, 34399224, 3499225 e 34485917. O artigo 77, inciso V, do Código de Processo Civil dispõe sobre alguns deveres das partes, verbis: Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: (...) V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; Portanto, em conformidade com o artigo transcrito, é dever da parte manter o seu endereço atualizado, devendo comunicar eventual mudança de endereço. Ademais, o artigo 274 do Código de Processo Civil prescreve: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (grifo nosso) Assim, não tendo os apelantes cumprido o dever previsto na norma processual, ou seja, o de manter os endereços atualizados, presumem-se válidas as intimações encaminhadas aos endereços constantes nos autos para que regularizassem sua representação processual. Corroborando este entendimento, trago à colação precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADVOGADOS. RENÚNCIA DE PODERES. INTIMAÇÃO. ART. 76, § 2o, I, DO CPC. TRANSCURSO DO PRAZO IN ALBIS. RECORRENTES NÃO MAIS INSTALADAS NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INTIMAÇÕES VÁLIDAS. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperioso o não conhecimento do agravo interno quando a parte, devidamente notificada da renúncia de mandato por parte de seus procuradores, deixa de regularizar sua representação processual, a teor do art. 76, § 2o, I, do CPC/2015. ( AgInt no AREsp 1690469/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 20/05/2021) 2. É válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias ( CPC/2015, arts. 77, V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia. Precedentes. ( AgInt nos EDcl no AREsp 1715375/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 13/4/2021) 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp: 1392132 SP 2018/0289693-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RENÚNCIA DO ADVOGADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA. DEVER DA PARTE. VALIDAÇÃO DA INTIMAÇÃO. ARTS. 77, V e 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECURSO CONSIDERADO INEXISTENTE. SÚMULA No. 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. É dever da parte manter seu endereço atualizado, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 77, V, do CPC/2015. O descumprimento de tal obrigação acarreta a validação da intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular, conforme o art. 274, parágrafo único do NCPC. 3. Aplica-se o óbice da Súmula no 115 do STJ na hipótese em que o recorrente, após renúncia dos seus representantes ao mandato, não regulariza a representação processual. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1313210/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018) - grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RENÚNCIAAO MANDATOAPÓSAINTERPOSIÇÃODO AGRAVO REGIMENTAL. MUDANÇA DEENDEREÇO. ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.SÚMULA N. 115 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É obrigação da parte manter atualizado seuendereço, comunicando eventual mudança ao Juízo, nos termos do art. 274, parágrafo único, do NCPC. Válida, portanto, a intimação dirigida ao local declinado na peça vestibular. 2. Aplica-se o óbice daSúmula no 115 do STJna hipótese em que o recorrente,apósrenúnciados seus representantes ao mandato, não regulariza a representação processual. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1012691/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA DE MANDATO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO DA PROVIDÊNCIA PREVISTA NO ART. 76 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. No caso, em face da renúncia de mandato, pelos advogados da empresa executada, agravante, foi ela intimada a regularizar a sua representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 76 do CPC/2015, quedando-se inerte, conforme certificado nos autos. III. Na forma da jurisprudência desta Corte, "diante da inexistência de advogado cadastrado nos autos para representação processual do agravante, em virtude de renúncia ao mandato após a interposição do agravo interno, não pode ser conhecido o recurso, por ausência de pressuposto processual" (STJ, AgInt no AREsp 845.826/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/02/2018). No mesmo sentido: STJ, AgInt no Ag 1.433.736/RN, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 09/08/2018; AgInt na Rcl 35.728/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 29/06/2018; AgInt no REsp 1.646.445/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2017; AgInt no AREsp 729.651/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 03/04/2017; REsp 1.610.575/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/10/2016. IV. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1270556/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 13/02/2019) Por conseguinte, tendo em vista a renúncia dos patronos após a interposição do recurso, bem como a não atualização dos endereços pelos apelantes e a não regularização da representação processual nos autos, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Destaca-se e se insiste que os apelantes foram cientificados da renúncia dos seus procuradores ao mandato, e não constituíram novo mandatário. Pelas razões expostas, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, c/c os artigos 77, inciso V, e 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência devidos pelos apelantes, na proporção determinada na r. sentença (4/5 para os requeridos) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 25 de abril de 2022 às 13:02:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora